Tribunal: TJSP
Processo: 2044632-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044632-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALDEMIRO MANOEL LUIZ BARBOSA, são embargados VIAÇÃO CIDADE DUTRA
LTDA. e VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044632-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 38850
EDEC. No: 2044632-82.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: ALDEMIRO MANOEL LUIZ BARBOSA
EMBDOS.: VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA. E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos declaratórios
opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da
matéria Descabimento Inocorrência de vícios a serem sanados
Prequestionamento Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo
legal
para
caracterizá-lo

Suficiência
do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça CPC
2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aldemiro
Manoel Luiz Barbosa, por meio dos quais alega omissão no v. acórdão prolatado,
ao argumento de que a matéria sobre o início dos juros e correção sobre o dano
moral foi decidida na apelação e seus respectivos embargos declaratórios, que
fizeram coisa julgada. Pede, assim, a condenação dos agravados/embargados
nas custas e honorários advocatícios, além da multa do art. 523, § 1o CPC, sob o
fundamento de que tinham ciência do quanto já havia sido decidido.
É o relatório.
Com efeito, o aresto não padece de omissão, eis que as questões
trazidas nas razões do agravo foram apreciadas de forma clara e suficiente.
A propósito, constou expressamente do acórdão:
“... conforme se infere dos autos, o agravante ajuizou ação
indenizatória em face da agravada aduzindo que, com ela, mantinha relação de
trabalho e que esta deixou de cumprir as suas obrigações trabalhistas. Assevera
que, perante o juízo da 18a Vara do Trabalho, nos autos do processo 0264100-
95.2010.5.02.0018, as partes firmaram acordo para o pagamento da importância
de R$ 35.000,00, bem assim para o recolhimento das contribuições
previdenciárias que deveriam incidir sobre o acordo firmado. Ocorre que tais
valores não foram depositados ao agravante, motivo que o levou à propositura de
ação judicial para o fim de receber indenização por danos materiais e morais que
alega ter suportado. Primeiramente, intentou a ação indenizatória na Justiça
Especializada do Trabalho, que declinou da competência, razão que o fez
promover a mesma demanda indenizatória na Justiça Comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044632-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A ação foi inicialmente julgada parcialmente procedente, para
condenar a parte ré, ora agravada, a pagar ao autor, agravante, o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e
juros moratórios de 1% a.m. a partir da prolação da sentença (págs. 189/191).
Apelaram ambas as partes, restando ambos os recursos
improvidos, com observações. Uma das observações foi a de que a incidência
dos juros de mora deveria se dar a partir do evento danoso, nos termos da
súmula 54 do STJ (págs. 192/196).
Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente-agravante
ofertou planilha de cálculos informando que utilizou como termo inicial dos juros e
correção monetária a primeira data em que ocorreu o ilícito, qual seja, o mês de
novembro de 2.000 (págs. 197/199).
Então, sobreveio impugnação ofertada pela parte executada-
agravada, a qual restou acolhida, para determinar que os juros de mora sobre o
dano moral incidam a partir da ciência do autor quanto à ausência de repasses
das contribuições previdenciárias ao INSS.
E, com razão o juiz da causa.
Isso porque os cálculos apresentados pela parte exequente
realmente destoaram do quanto houvera sido fixado na sentença e no acórdão
prolatados.
Ora, o termo inicial da correção monetária foi fixado na sentença
como sendo a data do arbitramento, o que foi mantido no acórdão que apreciou
as apelações e que está em consonância com a súmula 362 do Col. STJ.
Quanto aos juros de mora, o acórdão fez a observação de que
deveriam incidir a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).
Neste aspecto, bem observou o magistrado de origem que o
evento danoso está atrelado à "frustração vivenciada pelo autor".
E, na espécie, foi possível identificar o exato momento em que
isso ocorreu, eis que o próprio autor, em seu recurso de apelação (pág. 55 dos
autos principais), defendeu a tese de que o dano só teria ocorrido no momento
em que tomou conhecimento da falta dos repasses ao INSS, senão vejamos: "(...)
mas, o pedido principal, é dano moral, causado ao Apelante e, só sofreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044632-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
referido dano, a partir do momento que teve ciência inequívoca que a Apelada,
não repassou ao INSS, os recolhimento de suas contribuições previdenciárias."
Dessa forma, a ciência do autor quanto ao fato (09/12/2013) é
que, de fato, deve ser entendida como termo inicial para o cômputo dos juros de
mora no caso, até mesmo de forma a evitar enriquecimento ilícito.
Desta feita, mantém-se a r. decisão combatida, tal como lançada,
não havendo que se falar, por ora, em aplicação da multa prevista no art. 523, §
1o, do CPC...”.
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de, explicitamente,
fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de lei que regem a
matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando a exposição das
razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044632-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeito que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto, nessa
situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. Nilson Naves). Neste sentido “a omissão a que se
refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a saber,
o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em absoluto,
com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados implicitamente. O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais
invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam
apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha encontrado motivo
suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o TACivSP ED no 967.567-4/01 -
Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos à sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora